Tribunal: TJDFT
Processo: 0706777-41.2017.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0706777-41.2017.8.07.0018 DESPACHO As tratativas para a autocomposição podem ser feitas diretamente pelas partes, sendo desnecessária, por ora, a audiência que requereram (ids 68705397; 68705397) Suspendo, assim, a tramitação do feito por 60 dias, para aquela finalidade. A minuta do acordo será submetida à análise do Relator sobre a possibilidade de homologação ou de algum ajuste, com a eventual realização da audiência que se mostre necessária. Aguarde-se na Secretaria. Intimem-se. Brasília, 14/03/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator